Tribunal: TCU
Processo: 013.359/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9338/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 6o do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de concessão de pensão militar, instituída por Jonas Batista Araújo (Número de controle 10637508-08-2015-000427-1), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.359/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fatima Maria de Araujo Costa (XXX.205.613-XX); Laudiene Gonçalves de Araujo Freitas (XXX.589.413-XX); Laudier Gonçalves de Araujo (XXX.211.183-XX); Marta Maria Gonçalves de Araujo (XXX.094.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminha a este Tribunal novo ato de concessão de pensão militar, livre das falhas apontadas no parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (peça 4 dos autos).